Tribunal: TJMT
Processo: 1000467-63.2020.8.11.0006
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000467-63.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KESIA MARISLA RODRIGUES DA PAZ - CPF: 031.314.521-02 (RECORRENTE), MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 912.481.831-34 (ADVOGADO), ROSANE MARIA ANDRADE VASCONCELOS - CPF: 568.584.691-68 (RECORRIDO), DANILO MUNIZ PONTES - CPF: 052.986.329-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1000467-63.2020.8.11.0006

Origem:

Juizado Especial Cível de Cáceres

Recorrente(s):

KESIA MARISLA RODRIGUES DA PAZ

Recorrido(s):

ROSANE MARIA ANDRADE VASCONCELOS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

07/07/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – QUEIXA CRIME FEITA PELO RÉU – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – RECURSO CINGE-SE BASICAMENTE NA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE O JULGAMENTE ANTECIPADO DA LIDE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Versa a presente demanda
ajuizada por
KESIA MARISLA RODRIGUES DA PAZ
em face de
ROSANE MARIA ANDRADE VASCONCELOS
,
alegando que no caso em tela ocorreu abuso de direito porque a requerida moveu, em face da autora, uma ação penal privada, acusando-a do crime de difamação e injúria, porém, sem qualquer descrição dos atos injuriosos ou difamatórios, bem como sem qualquer prova, na qual foi julgada improcedente.

Porém, observa-se que a reclamada ROSANE tem razão em parte, acerca do fim dado à queixa-crime, tendo em vista que a queixa crime não foi julgada improcedente, mas sim, extinta sem resolução do mérito em razão da decadência.

Em que pese a queixa crime instaurada, não está comprovado que tal fato tenha ensejado abalo moral a autora, por tratar-se de simples utilização dos meios legais, não sendo demonstrada má fé ou excesso e abuso, não podendo a reclamado ficar à mercê de eventual recepção dos fatos de forma mais profunda do que se esperava pela parte autora, sendo fato comum da vida a que o ser humano médio é colocado à prova.

O arquivamento do procedimento por si só não pode ensejar dever de indenizar ao denunciante, ainda mais quando pela mera leitura da peça de queixa crime nada se observa, sendo extinta pela decadência.

Friso, por fim, que se existiram comentários na instituição em que trabalham as Autoras, é nítido que se trata de mera fofoca que permeia o ambiente de trabalho, ônus de se viver em sociedade.

Bem como, o atestado de que estaria com problemas psicológicos, nada se aponta no mesmo ser derivado do mero ajuizamento da queixa-crime, que morreu no nascedouro, após a apresentação da defesa, com extinção pela decadência.

Portanto, diante de tais premissas, totalmente desnecessária a realização de audiência de instrução, até porque, na inicial nada se narra de que a reclamada tenha disseminado a informação ou feito algo mais que não a própria ação em si mesma, sendo que isto por si só, não desafia a instrução processual, e muito menos passível de indenização, sendo impensável a anulação da sentença para instrução desnecessária.

As pessoas tem que entender que nem tudo deve ser levado ao Poder Judiciário, de onde, picuinhas pessoais não devem ser judicializadas, com o objetivo apenas de se tentar um pronunciamento de quem tem razão ou não.

Portanto, escorreita a sentença proferida que julgou improcedente a ação, inexistindo o alegado cerceamento de defesa.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10 % sobre o valor atualizado da causa pelo INPC, a partir da data de sua distribuição.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2022